Tribunal: TJPA
Processo: 0000050-22.2011.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000050-22.2011.8.14.0116

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDVALDO LEANDRO DE SOUSA, JOSE BRAZ DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prova frágil e dúvida sobre a autoria. Manutenção da sentença absolutória. Recurso desprovido.

i. caso em exame

1.

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pela Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, que, com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, absolveu Edvaldo Leandro de Sousa e José Braz da Silva das acusações de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06). O órgão ministerial pleiteia a condenação dos réus, sustentando que a materialidade foi comprovada e que a autoria restou evidenciada pelas provas testemunhais e circunstanciais. A defesa requer a manutenção da absolvição, argumentando ausência de prova segura da autoria e aplicação do princípio do in dubio pro reo.

II. questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenar os apelados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) estabelecer se a sentença absolutória deve ser mantida com base no princípio do in dubio pro reo.

III. razões de decidir

3.

A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se demonstrada por meio do auto de apreensão, laudo de constatação provisória e laudo toxicológico definitivo, que identificaram 12,32g de cocaína distribuída em 34 embalagens.

4.

A autoria delitiva, contudo, não foi comprovada de forma segura, considerando as contradições relevantes nos depoimentos das testemunhas policiais quanto à dinâmica da abordagem, à posse das drogas e ao funcionamento dos celulares apreendidos.

5.

A ausência de testemunhas civis, de provas complementares (como valores em dinheiro, anotações, balanças de precisão) e de depoimentos consistentes impede a formação de juízo condenatório seguro.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação concreta da destinação mercantil da droga para a condenação por tráfico, não sendo suficiente a mera suposição baseada na quantidade da substância apreendida.

7.

O princípio do in dubio pro reo deve prevalecer na hipótese de dúvida razoável quanto à autoria e à destinação da droga, impondo-se a manutenção da absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova segura e coerente acerca da autoria e da destinação mercantil da droga impõe a manutenção da sentença absolutória.

2.

O princípio do
in dubio pro reo
exige a absolvição do réu quando subsistirem dúvidas relevantes sobre os elementos constitutivos do tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155, 202, 386, VI e VII; CP, art. 67; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.10.2022, DJe 8.11.2022; STJ, HC n. 893.034/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.2.2025, DJEN 10.3.2025; STJ, REsp 1501842/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 5.4.2016, DJe 18.4.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença absolutória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, que, com base no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, julgou improcedente a denúncia e absolveu os réus Edvaldo Leandro de Sousa e José Braz da Silva da imputação da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06.

O Ministério Público, em suas razões recursais, sustenta que a sentença deve ser reformada para condenar os réus pelos delitos imputados na exordial acusatória, argumentando, em síntese: (i) que a materialidade restou comprovada pelos autos de apreensão, constatação provisória e laudo toxicológico; (ii) que a autoria foi afirmada de forma uníssona pelas testemunhas policiais, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, narrando detalhadamente a abordagem, a fuga dos acusados e a apreensão das substâncias ilícitas diretamente em seus bolsos; (iii) que a dinâmica da apreensão, a quantidade da substância, o uso de motocicleta e de celulares que tocavam insistentemente apontam para o evidente propósito de comercialização da droga, não se tratando de uso pessoal; (iv) que a decisão de absolvição baseou-se em indagações meramente especulativas do juízo sentenciante e desconsiderou o valor das provas testemunhais diretas, corroboradas entre si.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e condenados os apelados nos termos da denúncia, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, com referência à prática das figuras típicas descritas nos incisos VIII, IX, X e XIV do art. 33.

Em contrarrazões (ID: 21774313), a defesa dos recorridos pugna pelo não conhecimento ou, se conhecido, pelo desprovimento do apelo ministerial, afirmando que os autos não contêm prova suficiente de autoria e posse da droga apreendida, destacando contradições nos depoimentos das testemunhas policiais e ausência de outros elementos corroborativos. Aponta, ainda, correta aplicação do princípio do
in dubio pro reo
pela sentença.

Nesta superior instância, o
Custos Legis
, em parecer de ID: 7466035, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso. Fundamenta-se na ausência de provas firmes quanto à autoria, mesmo diante da comprovação da materialidade, ressaltando a ausência de elementos conclusivos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, recomendando a manutenção da sentença absolutória nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É o relatório. À revisão.

Inclua-se na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Depreende-se da exordial acusatória que no dia 08 de janeiro de 2011, por volta das 23h, na cidade de Ourilândia do Norte/PA, policiais militares, durante patrulhamento ostensivo, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita trafegando em uma motocicleta. Segundo os relatos, ao notarem a aproximação da viatura, os suspeitos teriam empreendido fuga, sendo posteriormente alcançados e abordados. Na ocasião, foram encontrados, conforme a denúncia, com Edvaldo Leandro de Sousa, 11 (onze) porções da substância conhecida como "crack", e com José Braz da Silva, outras 23 (vinte e três) porções da mesma substância, acondicionadas em papel alumínio, além de dois aparelhos celulares que, segundo os militares, não cessavam de tocar.

Ambos os réus foram denunciados como incursos nas penas dos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06, sendo posteriormente absolvidos na sentença recorrida, com fulcro no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, por ausência de prova segura da autoria delitiva.

Eis a suma dos fatos.

Inicialmente, cumpre destacar que a
materialidade do crime de tráfico de drogas está efetivamente demonstrada
, por meio do auto de apresentação e apreensão, auto de constatação provisória, e, especialmente, pelo laudo toxicológico definitivo (ID 7465895 – Pág. 2), que atesta que a substância apreendida em 34 embalagens, revestidas em alumínio, pesando total de 12,32g, conhecida como cocaína.

Entretanto, a
autoria delitiva
— que, na persecução penal, deve ser comprovada de forma clara, coerente e além de dúvida razoável —
não se mostra satisfatoriamente evidenciada nos autos
.

Com efeito, os depoimentos das testemunhas policiais — únicos elementos probatórios diretos acerca da dinâmica da apreensão — apresentam
contradições relevantes
, tanto na fase extrajudicial quanto na instrução judicial, a ponto de comprometerem sua credibilidade como prova isolada de autoria, como bem consignado pelo juízo
a quo,
na sentença
:

“(...)
Com relação à autoria, em verdade, no presente caso, não se encontra uma prova robusta que possa induzir convicção de que, realmente, a droga denominada "Crack" foi encontrada em poder dos acusados, e muito menos se pertenciam a eles
. Os acusados não confessaram, em qualquer fase, ser os responsáveis pela droga, negando sempre a autoria do delito. É certo que inexiste, nestes autos, prova de certeza pela veracidade da versão dos acusados, entretanto, não há, também, da mesma forma, elementos suficientes para afastá-las. (...)
Analisando-se os depoimentos das três testemunhas policiais, constata-se a existência de contradição sobre a forma como os fatos da apreensão da droga ocorreram
, havendo divergência gritante entre as afirmações da testemunha Valdico Pereira da Silva com a da testemunha Sérgio Silva Correa, no tocante ao local onde teria ocorrida a abordagem e a prisão, e, ainda, sobre o fato dos celulares dos acusados estarem tocando insistentemente. Inclusive, esse último fato é bastante controvertido, posto que perante a Autoridade Policial a testemunha Valdico confirma ter presenciado tal fato, no entanto, em juízo, nega. É importante levantar algumas indagações: a) por que o policial Valdico Pereira da Silva, que foi o Condutor no flagrante, não confirmou os fatos dito perante a autoridade policial; b) por que os policiais que participaram da diligência não levaram alguns populares, que presenciaram a abordagem e a prisão dos acusados, para testemunhar no flagrante? Em princípio, a simples condição de policial não invalida a prova que resulte de suas declarações, nem lhe reduz a eficácia, se coerentes e confortadas por outros elementos de prova. Todavia, se os policiais que efetivaram a prisão tinham ao seu dispor inúmeras testemunhas - posto que aparentemente a abordagem ocorreu próximo a um bar - e ainda, por ter o fato se passado num local dentro da cidade e movimentado e, a despeito disso, nada fizeram no sentido de instruir o flagrante de apreensão da droga, com testemunhas presenciais do acontecido e estranhas aos quadros da Polícia, é bem de ver que tal atuação só pode por em dúvida a força probante dessa peça, ensejando a dúvida quanto ao fato e à autoria, conquanto, há dúvida, inclusive, sobre a realidade da existência da quantidade de drogas apreendidas em poder dos acusados, haja vista a discrepância de declarações dos três policiais ouvidos em Juízo.” (...)
É verdade que a quantidade de droga encontrada estaria a indicar que a mesma se destinava à comercialização clandestina, o que, talvez, seria suficiente para levar os acusados à condenação como traficantes. No entanto, simples indício, duvidoso e sem ressonância nas demais provas existentes no processo, não pode constituir-se como elemento de convicção bastante para, por si mesma, justificar a condenação dos acusados, sendo, neste particular, uníssona a jurisprudência dos nossos tribunais
. (...) Em suma, os indícios do fato foram satisfatórios para a autoridade policial; ao instaurar a ação penal contra os denunciados, uma vez que os fatos poderiam melhor se esclarecer em Juízo, foram, também, suficientes ao Ministério Público, embasando pedido de condenação dos acusados, no entanto, a verdade é que não são eles suficientes para fundamentar um •julgamento de condenação, simplesmente porque, não tendo sido afastada, pela prova, a versão oferecida pelos acusados, a procedência da denúncia produziria o risco de condenação de inocentes. Destarte e em razão da irretoquível deficiência da prova carreada para os autos, que não evidenciou, de modo algum, a posse do tóxico por parte dos acusados, impõe-se a sua absolvição”.

Conforme consta do
édito absolutório,
de forma detalhada, não foi produzida nenhuma prova robusta no sentido de que os réus, efetivamente, estariam exercendo o tráfico de drogas, a não ser pelos depoimentos dos agentes policiais que efetuaram a prisão em flagrante, considerados imprecisos pelo magistrado
a quo
, não havendo, deste modo, elementos seguros para fundamentar a condenação.

As
três testemunhas policiais ouvidas em juízo
apresentaram
versões divergentes
sobre fatos sensíveis à configuração típica do crime de tráfico:

·

o
policial Valdico

Pereira da Silva,
condutor do flagrante, inicialmente afirma que os entorpecentes estavam no bolso dos acusados, mas posteriormente
nega a ocorrência das supostas ligações recebidas nos celulares
, no momento da prisão, divergindo do que declarara em sede policial. Ademais, a referida testemunha não reiterou de forma categórica os detalhes essenciais que havia prestado anteriormente, na delegacia, além de não saber precisar qual dos acusados portava a substância e a respectiva quantidade, reconhecendo que a droga estava “com os dois”, de forma genérica;

·

o
policial Neylton Benício de Oliveira
afirmou que não presenciou a revista e sequer sabia quantificar ou identificar a natureza do entorpecente, sendo apenas motorista da viatura;

·

o
policial Sérgio Silva Corrêa
admitiu que
não realizou a revista
, mas apenas prestou cobertura à diligência, relatando ter visto os celulares “tocarem”, sem confirmação de atendimento nem de conteúdo.

Com efeito, "O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP" (AREsp n. 1.936.393/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 8/11/2022.).

Além disso,
nenhuma testemunha civil foi ouvida sobre a abordagem ou sobre a suposta comercialização de drogas, não foram apreendidos valores em dinheiro, anotações, balança de precisão ou qualquer outro indício típico da traficância.

Os
réus
, por sua vez, assumiram a
condição de usuários
, negando a autoria tanto em sede extrajudicial quanto em juízo, disseram ter adquirido pequena quantidade (4 embalagens) para uso próprio, relataram
tortura
e
inserção de provas
, e foram firmes ao negar qualquer conduta de tráfico ou associação. Tais alegações, ainda que não comprovadas, reforçam o dever judicial de cautela,
diante da ausência de prova segura e judicializada da autoria e da finalidade mercantil do entorpecente
.

Sobre a alegação recursal de que a ausência de assinatura no interrogatório judicial poderia ensejar nulidade, não há qualquer prejuízo processual demonstrado, sendo o ato judicial devidamente reduzido a termo, com a presença do juiz, Ministério Público e defesa constituída, além de posteriormente ratificado pelas partes. Aplica-se, portanto,
o princípio do
pas de nullité sans grief,
previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

Outrossim, não se demonstrou, minimamente, a destinação comercial do entorpecente, o armazenamento ou depósito para a mercancia, limitando-se a prova dos autos àquilo que declararam os policiais, de forma imprecisa e divergente, sem amparo em outros elementos concretos.

O entendimento dominante dos tribunais superiores exige
prova concreta da destinação mercantil da droga para configuração do tipo penal do art. 33 da Lei de Drogas, não bastando meras presunções ou conjecturas. Veja-se:

"O princípio do
in dubio pro reo
deve prevalecer diante da ausência de elementos robustos que comprovem a traficância (...). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige provas concretas da prática de
tráfico

de drogas, como a apreensão de petrechos utilizados para a venda ou elementos que comprovem a finalidade
mercantil,

o que não foi demonstrado no presente caso” (HC n. 893.034/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 10/3/2025.).

Por fim, conforme pontuado com acerto no parecer ministerial:

É sabido que sempre que houver dúvida, esta deve ser interpretada favorável ao réu, aplicando-se o princípio
in dúbio pro reo
. Portanto,
diante da fragilidade probatória quanto à imputação dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, especialmente pelas circunstâncias que ensejaram a abordagem e a dissonância nos relatos das testemunhas, como bem afirmado na sentença, no entender desta Procuradoria de Justiça Criminal, cabe a manutenção da absolvição dos apelados, nos termos do art. 386, VII, CPP
” (grifei).

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

"RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990
. ABSOLVIÇÃO
. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

[...]

2.
O ônus da prova, na ação penal condenatória, é todo da acusação, decorrência natural do princípio do favor rei, bem assim da presunção de inocência, sob a vertente da regra probatória, de maneira que o juiz deverá absolver quando não tenha prova suficiente de que o acusado cometeu o fato atribuído na exordial acusatória, bem como quando faltarem provas suficientes para afastar as excludentes de ilicitude e de culpabilidade
.

3. A regra do
onus probandi
, prevista no art. 156 do Código de Processo Penal, serve apenas para permitir ao juiz que, mantida a dúvida, depois de esgotadas as possibilidades de descobrimento da verdade real, decida a causa de acordo com a orientação expressa na regra em apreço.

4. Embora o recorrido tenha praticado o delito de tráfico de drogas na companhia de adolescente que, em tese, possuía 16 anos de idade na data dos fatos, tanto o Magistrado de primeiro grau quanto a Corte de origem afirmaram que estavam em dúvidas acerca da prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, de modo que, sem a firme certeza quanto à autoria e à materialidade do delito e sem a ciência inequívoca do acusado acerca da menoridade da sua comparsa, impõe-se a sua absolvição, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. 5. Uma vez que o Tribunal de origem, após a análise do material fático-probatório amealhado aos autos, concluiu que não havia elementos concretos que, efetivamente, demonstrassem a estabilidade e a permanência da associação criminosa da qual o recorrido seria em tese integrante, qualquer outra solução que não a adotada pela Corte estadual esbarra no enunciado na Súmula n. 7 do STJ. 6. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.154.752/RS, ocorrido em 23/5/2012 (DJe 4/9/2012), pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. 7. Recurso especial não provido." (REsp 1501842/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016) (grifei).

Assim sendo, diante da dúvida razoável acerca da
posse real da droga
, da
destinação
e da própria
regularidade do flagrante
, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto
, em
consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, mantendo-se
íntegra a sentença absolutória
proferida em favor de
Edvaldo Leandro de Sousa
e
José Braz da Silva
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 15/05/2025